Tribunal: TJPA
Processo: 0004816-86.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004816-86.2014.8.14.0028
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
_______________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO

CIVEL

Nº. 0004816-86.2014.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE MARABÁ.

APELANTE
:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA
: JOZENILDA NASCIMENTO SANTANA.

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO

ADVOGADOS
: ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR E THAINAH TOSCANO GOES.

RELATORA
:
DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PUNHO DIREITO. PAGAMENTO INTEGRAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DESPROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474, STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Marabá, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez, em desfavor de
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO
, ora Apelado, que julgou procedente a demanda

(Id. 1378313 - Pág. 1 a 3)
.

Em suas razões recursais (Id. 1378314 - Pág. 1 a 08), a Apelante sustenta que a sentença atacada estaria em confronto com as provas dos autos e em desconformidade com os percentuais da perda, descritos na tabela da Lei 11.945/2009, tendo infringido dispositivo legal, razão pela qual enseja o reparo pretendido.

Aduz que o Laudo do IML, acostado aos autos, indica a debilidade permanente do punho direito, e não do membro superior. Diante disso, o enquadramento na tabela legal acima referida, se daria no percentual de 25%, e não de 50%, conforme aplicado na sentença recorrida. Ao final, o apelante aponta que o recorrido faria jus a indenização no valor de R$1.687,25 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), o que inclusive já foi pago administrativamente.

Discorre, também, sobre os juros legais e a correção monetária aplicáveis, bem como sobre a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, requerendo, ao final, o provimento do Recurso para reformar a sentença, adequando-se corretamente o percentual que deve incidir no caso concreto, em conformidade legal.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou Contrarrazões, conforme consta em Certidão nos autos (Id. 1378366 - Pág. 03).

Esta Relatora recebeu o Recurso em seu duplo efeito (Id. 1411150 – Pág.01).

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Inicialmente, a
Apelante pleiteia no mérito, ajustar o percentual da tabela legal aplicado ao caso em análise, tendo em vista que o juízo
a quo
considerou o desconto de 50%, referente a debilidade permanente de membro superior, quando deveria ter considerado o percentual de 25%, já que conforme o Laudo do IML, a debilidade se deu no pulso direito. Assim, o valor devido à título de indenização somaria
R$1.687,25 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), valor já pago administrativamente.

Pugna, também, pela: impossibilidade de condenação em honorários advocatícios; bem como pela correta aplicação dos juros legais e correção monetária.

Pois bem. Na espécie, tem-se que o acidente de trânsito ocorreu em 05/01/2011 (Id. 1378307 – Pág.), restando provado o nexo de causalidade entre o sinistro e a invalidez permanente incompleta de grau médio, no punho direito da vítima, conforme conclusão do laudo da perícia do IML constante dos autos (Id. 1378307 - Pág. 10).

Registra-se que, quando da ocorrência do acidente, já estavam em vigor as Leis nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009, tendo a primeira norma referida, alterado os critérios de fixação da indenização do seguro obrigatório de 40 salários mínimos, para o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para os casos de morte ou invalidez permanente e a última, determinado o pagamento do Seguro DPVAT de modo proporcional ao grau da lesão sofrida pela vítima.

A propósito, o E. Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade das alterações promovidas pelas Medidas Provisórias nº 340/2006 e 451/2008, convertidas, respectivamente, nas Leis nº
11.482/2007 e 11.945/2009
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE – DPVAT. CONSTITUCIONALIDADE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS Nºs. 340/2006 E 451/2008, CONVERTIDAS NAS LEIS Nºs. 11.482/2007 E 11.945/2009. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.9.2015. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das alterações promovidas pelas Medidas Provisórias nºs. 340/2006 e 451/2008, convertidas nas Leis nºs. 11.482/2007 e 11.945/2009
. (...) 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(RE 940575 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016). (Grifei).

E ainda:
RE 606261
AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe de 05-03-2015; e
ADI 4350
, Rel.

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe de 03-12-2014.

Portanto, o valor de indenização do seguro obrigatório DPVAT deve se amoldar à Lei nº 6.194/74 e às suas respectivas alterações, guardando proporcionalidade com grau da incapacidade sofrida pela vítima.

O C. Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).

Súmula 474
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

No presente caso, restou provado por meio de perícia médica (
Id. 1378307 – Pág.10)
que o Apelado foi vítima de acidente
de trânsito, que lhe causou invalidez permanente parcial incompleta de grau médio em seu punho direito, no percentual de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art.3º, §1º da Lei 6174/94.

Assim, aplicando-se
os dados constantes na perícia médica acima referida à Lei nº 6.194/74, que regulamenta a matéria do seguro obrigatório DPVAT, mostra-se pertinente a reforma da sentença combatida, que subsumiu de modo equivocado o grau da invalidez sofrida pela vítima ao caso em tela, quantificando o valor indenizável em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), descontados os valores já pagos administrativamente. O juízo
a quo
, considerou que a lesão do apelado correspondia a 50% (cinquenta por cento) sobre 70% (setenta) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

No entanto, em uma análise mais atenta aos autos, observa-se que a lesão do apelado, se deu no punho direito. Sendo assim, nos termos da tabela legal, não houve ‘perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos’, mas sim ‘perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos,
punhos
ou dedo polegar’.

Destarte, o valor devido ao apelado, à título de indenização, é pertinente no percentual de 50% (cinquenta por cento), sobre 25% (vinte e cinco por cento) de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), totalizando R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), razão pela qual a sentença merece reforma.

De rigor consignar, ainda, que o próprio Apelado declarou, na petição inicial (Id. 1378307 - Pág. 5), ter recebido da Apelante administrativamente o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), decorrente do sinistro, não fazendo jus, portanto, a nenhum valor adicional na espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação acima lançada, julgando improcedente a demanda, nos termos do art.487, I do CPC, condenando o apelado em custas e honorários advocatícios, estas arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, valores esses que ficarão com sua exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do art.98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/12/2020